Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0713013-74.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: LEILA MORAIS DA COSTA MENEGAT AGRAVADA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LEILA MORAIS DA COSTA MENEGAT, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência (ID 31484162) que não conheceu agravo interno de ID 30727435, este em combate à inadmissão do apelo especial por ela manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior. Nessa esteira, a Corte Superior entende que: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão proferida por órgão Colegiado, ante a falta de previsão na lei processual. 2. Pedido de reconsideração não conhecido. (RCD no AgInt no AREsp 1526368/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 17/2/2022). Nesse cenário, o Tribunal da Cidadania estabelece que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Demais disso, conforme assentando na decisão combatida, o agravo interno só é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, §§ 1o e § 2o, do Estatuto Processual Civil. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 32547509. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018